Tribunal: TJMT
Processo: 1031619-92.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031619-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WALKITIA MARTINS DUTRA - CPF: 008.006.931-24 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA - CPF: 983.882.231-00 (APELANTE), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), WALKITIA MARTINS DUTRA - CPF: 008.006.931-24 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), BRUNO CARDOSO NUNES DA SILVA - CPF: 983.882.231-00 (APELADO), H. M. M. C. (APELADO), H. M. M. C. (APELANTE), J. A. D. S. C. N. - CPF: 046.471.211-43 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), SUELEN DOS SANTOS - CPF: 046.596.711-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALKITIA MARTINS DUTRA - CPF: 008.006.931-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031619-92.2018.8.11.0041

APELANTE: WALKITIA MARTINS DUTRA, SEGURADORA LIDER, H. M. M. C., J. A. D. S. C. N.

APELADO: SEGURADORA LIDER, WALKITIA MARTINS DUTRA, H. M. M. C.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE ATIVA – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – HABILITAÇÃO DE HERDEIRO, TERCEIRO PREJUDICADO – READEQUAÇÃO DO VALOR

DA INDENIZAÇÃO

-
RECURSO DA SEGURADORA E DO TERCEIRO PREJUDICADO PROVIDOS.

A escritura pública de declaração de união estável elaborada unilateralmente pela autora após a morte da vítima em acidente de trânsito não é suficiente para provar o relacionamento, sobretudo quando na certidão de óbito, no campo destinado à informação do estado civil, consta “solteiro”.

A falta de demonstração da união estável entre autora e vítima atrai a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

Não comprovada a condição de companheira da autora, cabe o rateio da indenização por igual entre os filhos do
de cujus
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031619-92.2018.8.11.0041

APELANTE: WALKITIA MARTINS DUTRA, SEGURADORA LIDER, H. M. M. C., J. A. D. S. C. N.

APELADO: SEGURADORA LIDER, WALKITIA MARTINS DUTRA, H. M. M. C.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, devendo a requerida pagar R$ 6.750,00 à companheira do
de cujus
e R$ 3.375,00 à filha (ambas apeladas), com reserva da cota-parte do outro herdeiro, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso (21/09/2017), além das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A Seguradora recorre sob a afirmação de que não constam nos autos documentos oficiais que comprovem a alegada vida em comum. Destaca que Escritura Pública de União Estável juntada à lide é de 19/09/2018, portanto posterior ao óbito, e elaborada unicamente pela apelada, de modo que não possui a imparcialidade suficiente para servir como meio de prova. Acrescenta que inclusive o MP concordou com esse argumento no parecer de id. 22070794. Pugna pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido da apelada (ex-companheira) o pagamento de metade do teto indenizatório apenas para a filha menor, com a reserva da outra metade para o outro filho/apelante.

Alternativamente, busca a conversão do feito em diligência, com a expedição de ofício à 2ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá para confirmar a propositura da Ação nº 1031537-61.2018.8.11.0041 informada pela apelada, e se há posicionamento sobre a existência ou não da união estável.

O apelante, terceiro prejudicado, saduz que o relacionamento arguido não foi demonstrado, e que na certidão de óbito está registrada a condição de solteiro.

Assinala que eram descontadas duas pensões alimentícias da folha de pagamento dele, o que afastaria a suposta convivência. Diz ainda que
a genitora do recorrente e o falecido tiveram um filho, onde, também, conviveram maritalmente à época da concepção do descendente, por cerca de 4 (quatro) anos, e uma vez sendo totalmente vedada a prática da bigamia em nosso ordenamento jurídico, é óbvio que o de cujus não tinha como ser convivente com a recorrida/apelada durante esse período.

Junta ao feito áudios em que a irmã do
de cujus
diz que ele
não tinha muito contato com a filha (...), evidenciando, mais uma vez, que o mesmo não convivia em união estável com a genitora de sua filha.
Pugna pela condenação da apelada em litigância de má-fé.

Ressalta que faz jus à sua cota-parte e que, em virtude do princípio da economia e celeridade processual, pode recebe-la nesta demanda, até porque o interesse de agir está caracterizado. Postula a indenização em R$ 6.750,00 (50% do teto legal), bem como o pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões nos ids. 22570450 e 22570476.

Parecer do Ministério Público no id. 49384498.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1031619-92.2018.8.11.0041

APELANTE: WALKITIA MARTINS DUTRA, SEGURADORA LIDER, H. M. M. C., J. A. D. S. C. N.

APELADO: SEGURADORA LIDER, WALKITIA MARTINS DUTRA, H. M. M. C.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
caput
do art. 4º da Lei nº 6.194/74 atribui ao cônjuge sobrevivente a legitimidade para postular o seguro obrigatório DPVAT em caso de acidente que resulte na morte do segurado.

Nestes autos, as autoras (mãe e filha) ingressaram em juízo objetivando o recebimento da indenização pelo falecimento do seu
companheiro e pai, respectivamente.

Durante a fase de instrução, verificou-se que ele tem mais um filho. O feito foi julgado procedente para condenar a seguradora apagar 50% do teto indenizatório para a mãe e 25% para a filha, com a reserva de 25% referentes à cota-parte do outro filho.

Os apelantes (a seguradora e o filho/terceiro prejudicado) alegam que não procede a afirmação de convivência entre a apelada e o
de cujus.

De fato, os documentos juntados aos autos não são capazes de atestar inequivocamente o relacionamento alegado.

A Escritura Pública de Declaração de União Estável anexada para essa finalidade foi confeccionada de forma unilateral e em 19/09/2018 (id. 22566142), posteriormente ao óbito em 08/09/2018, portanto não sendo suficiente para reconhecer incontestavelmente o regime de união defendido, uma vez que não há sentença reconhecendo tal situação, a qual deve ser buscada em ação ordinária própria. Soma-se a isso o fato de na certidão de óbito constar o estado civil da vítima como solteiro (id. 22566140).

Assim, não havendo sua comprovação, cabe a divisão do
quantum
entre os dois filhos e o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, até porque, consoante o artigo 373, I, do CPC, era seu o ônus dessa prova, do qual não se desincumbiu.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA –
UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A escritura pública de declaração de união estável elaborada unilateralmente pela autora após o falecimento da vítima do acidente automobilístico não é suficiente para provar o regime de união estável alegado, principalmente quando, na certidão de óbito, consta como estado civil da vítima “solteiro”.
2. A falta de demonstração da união estável entre autora e vítima atrai a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.” (TJMT. RAC 151615/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 20/08/2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – ACOLHIDA –
UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL NÃO DEMONSTRADA –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 4º, caput, da Lei nº 6.194/1974, atribui ao cônjuge sobrevivente a legitimidade para postular o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), em caso de acidente que resulte na morte do segurado.

A escritura pública de declaração de união estável elaborada unilateralmente pela parte autora após o falecimento da vítima do acidente automobilístico não é suficiente para provar o regime de união alegado, principalmente quando, na certidão de óbito, consta como estado civil da vítima “solteiro”.

A falta de demonstração da união estável entre autora e vítima atrai a extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

(N.U 0015750-14.2015.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Quanto ao recurso adesivo do filho do
de cujus,
em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, observo a pertinência do pleito do menor e, conforme acima explanado, impõe-se a readequação do
quantum
devido.

A
Lei 6.194/74, vigente à época do acidente, enuncia no art. 4º que o pagamento será realizado em harmonia com o estabelecido no art. 792 do CC:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente,
e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

E o art. 1.829 do Código Civil esclarece:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte
:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais."

Dessa forma, cada um dos filhos terá direito à metade do teto indenizatório de R$13.500,00, ou seja, a R$ 6.750,00.

Pelo exposto,
dou provimento aos Recursos para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora e com isso julgo extinto o processo em relação a ela, bem como para readequar o pagamento do seguro obrigatório DPVAT em R$ 6.750,00 para cada herdeiro/filho da vítima (a apelada e o apelante/terceiro prejudicado).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020